Tribunal: STF
Processo: HC 85554
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA.
 IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA.
I. - O juiz observou, na fixação da
pena, os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal,
certo que o fato de o paciente ser primário não implica a fixação da
 pena-base no mínimo legal.
II. - H.C. indeferido.